Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001456-16.2019.8.07.0012 RECORRENTE: HERNANDES JUNIO DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. QUANTUM. REDUÇÃO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça e pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade se as declarações da vítima são firmes e coesas e, além disso, confirmadas pelo depoimento judicial da testemunha policial, formando acervo probatório suficiente para demonstrar a prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar. II - Nos casos de violência doméstica, é comum a vítima tentar minimizar a culpa do companheiro ao ser ouvida em Juízo, especialmente quando o relacionamento é reatado após os fatos, situação que não desqualifica a narrativa extrajudicial, corroborada pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. III - O crime de ameaça é formal e verifica-se com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, que cause efetivo temor, o que ficou comprovado, de modo que o fato de o casal ter retomado o relacionamento não afasta a tipicidade da conduta e não permite a absolvição. IV - Restou demonstrada a vontade proposital do recorrente em perturbar a tranquilidade da ofendida, ao bater com o capacete no portão da casa dos pais dela e gritar escandalosamente seu nome, de modo que ela chamou a polícia e registrou a ocorrência policial, com o fim de ver cessada a perturbação. V - A contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o delito de ameaça foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção. VI - O réu não participou de grupo reflexivo para evitar a repetição de situações de violência, para o qual foi encaminhado, o que justifica a análise negativa da conduta social. VII - Extrapola a normalidade do tipo, sendo apto a exasperar a pena-base pelas circunstâncias do crime, o fato de o réu gritar escandalosamente e bater no portão da casa da vítima com o capacete, em situação vexatória para ela perante a vizinhança. VIII - Plenamente justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a", do CP), quando comprovadamente desproporcional que o acusado perturbe a tranquilidade e ameace a vítima de morte unicamente pelo fato de ela não desejar voltar para a residência do casal. IX - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, como a existência de duas circunstâncias agravantes. X - A existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais severo, quando a circunstância não revela maior gravidade concreta da conduta. XI - Escorreita a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais, quando há pedido expresso. XII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se exacerbado, dever ser adequado. XIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão de o crime de ameaça não ter sido configurado; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento aplicada acarretou em majoração desproporcional da pena base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/03/2020) Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigos 59 do Código Penal, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.” (AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010